Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725655-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Estevão de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0721423-68.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 28022243): “Cuidam-se de embargos de terceiro deduzido por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, embargante, contra IVANILSON SEVERINO DE MELO, embargado. Postula o embargante, "in limine litis", a suspensão dos atos de expropriação do imóvel localizado no SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, determinados nos autos do cumprimento de sentença no 0718312-47.2019.8.07.0001, em que figuram como exequente o ora embargado e como executados Manifesto Construções e Incorporações S/A e Via Empreendimentos Imobiliários S/A, sob alegação de que seria sócio da primeira executada e que exerceria a posse do bem em questão. Alega, ainda, que a medida constritiva objurgada teria recaído sobre bem de família, estando, assim, protegido pela impenhorabilidade. Impõe-se, porém, não olvidar que a personalidade jurídica da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios. Assim, não se confundindo, enquanto seu sócio, com a pessoa jurídica devedora do ora embargado e proprietária do imóvel constrito, não se divisa, em cognição preliminar e não exauriente, a verossimilhança da alegação do embargante de que aquele imóvel seria bem de família e, assim, impenhorável, razão pela qual, INDEFIRO a liminar postulada. Proceda a Serventia à associação dos embargos de terceiro ao cumprimento de sentença ventilado nos autos de no 0718312-47.2019.8.07.0001. Ao embargado, para impugnação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” Sustenta o Agravante, em síntese, que utiliza o imóvel em comento como moradia, o qual serve de residência à entidade familiar, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade, nos termos da Lei n° 8.009/90. Aduz que “o imóvel penhorado, embora esteja registrado em nome da Manifesto Construções e Incorporações (executada), é há muitos anos utilizado como moradia da família e do próprio Sr. Luiz Estevão de Oliveira, sócio da empresa.” Afirma que a Lei no 8.009/90 confere proteção à entidade familiar, e não à pessoa do executado, e que a jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio. Assevera que as certidões e documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é utilizado pelo sócio da pessoa jurídica executada como residência familiar. Alega, ainda, que os Embargos de Terceiro podem ser opostos pelo possuidor. Requer a antecipação da tutela recursal em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que a r. decisão seja reformada e desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel situado na SHIS QL 6, Conjunto 5, Casa 2, Brasília – DF. Preparo comprovado (Id. 28022241). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante a tutela antecipada recursal, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na SHIS QL 6, Conjunto 5, Casa 2, Brasília - DF, em cumprimento de sentença no qual a empresa do qual é sócio configura como devedora. Em abono à pretensão recursal, sustenta que “o imóvel penhorado, embora esteja registrado em nome da Manifesto Construções e Incorporações (executada), é há muitos anos utilizado como moradia da família e do próprio Sr. Luiz Estevão de Oliveira, sócio da empresa.” Afirma que a Lei no 8.009/90 concede proteção à entidade familiar, e não à pessoa do executado, e que a jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio. Todavia, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme o dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou entidade familiar para moradia permanente. A proteção do bem de família objetiva assegurar patrimônio mínimo ao devedor, em respeito à dignidade à pessoa humana, princípio que serve de fundamento à Constituição Federal. Na espécie, está comprovado que o imóvel penhorado está registrado em nome da empresa executada, a qual tem como sócio o Agravante. É cediço, contudo, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há como reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que objetivam assegurar o livre exercício da atividade empresarial e autonomia em face dos seus sócios. Enquanto a separação patrimonial protege o patrimônio do sócio frente às dívidas da pessoa jurídica, o patrimônio da sociedade objetiva assegurar direitos de credores. Assim, embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).” (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. G44 BRASIL S/A. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. MORADIA DOS SÓCIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CARÁTER SINGELO E EMINENTEMENTE FAMILIAR. NÃO CONFIGURADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei. 2. O posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares. Precedentes. 3. A alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica, a eventualmente proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. 4. Descabido conferir impenhorabilidade a bem de pessoa jurídica, porquanto, apesar de possuir sócios membros da mesma entidade familiar, resta evidenciado não se tratar de empreendimento familiar singelo, com patrimônio mínimo, não sendo, ainda, o imóvel o único pertencente à família e à empresa, de forma estritamente necessária a servir cumulativamente, sem qualquer outra opção viável, como moradia da família e como sede e estrutura imprescindível à realização da atividade empresarial. 5. Não se prestando o imóvel ao exercício essencial da atividade empresarial, à luz da boa-fé objetiva, não se mostra, razoável conferir a proteção de impenhorabilidade (bem de família), simplesmente por servir o local, em evidente desvio de finalidade, como moradia facultativa de seus sócios, sob pena de evidente prejuízo aos credores da empresa, além de ilicitamente blindar referido bem da capacidade de responder pelas obrigações empresariais (art. 789 do CPC). 6. Acaso pretendessem os sócios adquirir o imóvel para a finalidade precípua da moradia própria e de sua família, caberia fazê-lo em nome próprio, a fim de resguardar eventuais direitos patrimoniais. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1343760, 07081450320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.) Por fim, as contas de água e esgoto apresentadas não comprovam que o Agravante reside no citado imóvel, pois estão em nome de Cleto Meireles S.A, e os demais documentos são anteriores a 2012 (Id. 28022248). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora